Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que resistiu à prisão em flagrante mediante violência (art. 329 do CP), bem como desacatou os policiais no exercício da função (art. 331 do CP).
2. Demonstrada a regularidade da atuação policial durante a abordagem, não há atipicidade das condutas de resistência e desacato.
3. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para dar respaldo ao decreto condenatório, haja vista que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes do c. STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.